Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-34.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009675-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 551.776.031-72 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010. Precedentes do STJ.”
(TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017).

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelos BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG SA e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
,
visando reformar a sentença de ID.120460163, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado nº 1009675-34.2018.8.11.0041, movida por LISANIL DA CONCEIÇÃO PATROCÍNIO PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a redução dos empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, além da condenação dos bancos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 120460169, ID. 120460174 e ID. 120460180, os apelantes aduzem a legalidade dos procedimentos realizados, portanto, ausente os pressupostos da responsabilidade civil. Sucessivamente, requerem a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 120460185, na qual o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pelos apelantes, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão recai em verificar a legalidade da redução dos empréstimos consignados e do cartão de crédito ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do apelado, uma vez que as instituições financeiras aduzem que no momento da contratação o apelado possuía a margem total disponível, não podendo ser prejudicada pela contratação de empréstimos posteriores realizados.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o autor possui diversos empréstimos consignados, totalizando um desconto mensal de R$5.141,09 (cinco mil cento e quarenta e um reais e nove centavos), bem como que o seu salário líquido corresponde ao valor de R$12.311,45 (doze mil trezentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) (ID.120460027 e seguintes).

Conclui-se, portanto, que o valor das prestações cobradas pelas instituições financeiras recorridas superam o limite de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do apelado.

Consigno que é entendimento pacificado o superendividamento em valor acima do patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentado em empréstimos consignados junto às instituições financeiras.

Isso porque, sobre a questão,
mister
se faz constar que o endividamento de aposentados e servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demandas judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6º DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

A propósito é entendimento desta Câmara:

“ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - LIMITAÇÃO DE DESCONTO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTA CORRENTE – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos superiores a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016. (TJMT - AP 0018211-02.2017.8.11.0004, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 01209.2021, Publicado em 12.09.2021)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência e no mesmo sentido da jurisprudência.

Quanto ao dano moral, é cediço que este decorre da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores acima dos 30%, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Enquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar em ocorrência de dano moral, configurado tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Por fim, quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor causa estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, bem como encontra-se dentro dos limites legais do art. 85.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
os recursos de apelações interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais, e, via de consequência, redistribuo ônus sucumbencial, a ser pago,
pro rata
, entre as partes, no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022